Tribunal: TJDFT
Processo: 0720340-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720340-62.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A, ERNANDO JUNIO OLIVEIRA SANTANA APELADO: ERNANDO JUNIO OLIVEIRA SANTANA, BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor, Banco J. Safra S/A, em face da r. sentença (ID 67196347) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Ernando Junior Oliveira Santana, julgou procedente o pedido inicial para consolidar a propriedade e a posse do bem móvel objeto da demanda em favor da instituição financeira, bem como julgou procedente o pedido formulado em reconvenção para determinar a revisão do contrato. No prazo concedido para apresentação de contrarrazões (ID 67196355), o Réu/Apelado interpôs Apelação Adesiva (ID 67196358). Os autos vieram conclusos e, intimado a se manifestar sobre a tempestividade do recurso (ID 68049698), o Autor/Apelante ratificou a adequação do prazo de protocolo da peça, ao argumento de que a sentença proferida foi disponibilizada no DJE em 28/8/2024, conforme certidão de ID 67196349, iniciando o prazo recursal de 15 (quinze) dias em 29/8/2024, com término em 18/9/2024, data do protocolo (ID 68325710). Decido. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, em virtude da flagrante intempestividade. A despeito de a publicação da r. sentença ter ocorrido em 29/8/2024, isto é, no dia útil seguinte à disponibilização ocorrida em 28/8/2024, constata-se que o Autor/Apelante foi dela intimado em 27/8/2024, via sistema PJE, na pessoa de seu representante legal, Dr. Marcelo Michel de Assis Magalhães, OAB/MG 91.045, consoante registro na aba de expedientes no PJE - 1o Grau: Com efeito, considerando que o Autor/Recorrente está credenciado como parceiro para expedição eletrônica, cediço que o prazo dele é computado a partir da ciência via sistema eletrônico, e não da publicação no DJE, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006, in verbis: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.” (grifou-se) Em complemento, dispõe o art. 1.003 do CPC/15 que “o prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão” (grifou-se). Desse modo, tendo em vista que o patrono da parte deu ciência da r. sentença proferida em 27/8/2024, via sistema, o último dia para a interposição do recurso seria 17/9/2024. A Apelação, todavia, foi protocolizada apenas em 18/9/2024 (ID 67196351). Logo, evidenciada a ausência do requisito da tempestividade na Apelação manejada pelo Autor/Apelante, impõe-se o não conhecimento do recurso. Por conseguinte, tendo em vista que o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade no tribunal, a teor do disposto no art. 997, § 2o, III, do CPC/15, inviável também o conhecimento da Apelação Adesiva interposta pelo Réu/Apelado (ID 67196358). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação e do Recurso Adesivo interpostos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator